Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-34.2021.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO. LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS E BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS. Pretensão do Espólio da companheira falecida voltada ao recebimento de referidas verbas. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Recursos das partes. Parcial provimento. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Legitimidade do espólio, devidamente representado, a figurar no polo ativo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTADUAL FALECIDO. LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS E BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS. Pretensão do Espólio da companheira falecida voltada ao recebimento de referidas verbas. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Recursos das partes. Parcial provimento. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Legitimidade do espólio, devidamente representado, a figurar no polo ativo da demanda. Mérito. Bonificação por Resultados referente aos 3o e 4 o trimestres, descabida. Demonstrado o pagamento da bonificação referente ao 3o trimestre de 2018. Falta de interesse de agir reconhecida, nesse ponto. Ausência de comprovação do direito ao recebimento de tal verba quanto ao 4o trimestre de 2018. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não infirmada. Pagamento de 30 dias de férias referentes ao exercício de 2019. Cabimento. Não demonstrado o pagamento de férias relativas a tal período.
Sentença reformada.
Recursos parcialmente providos.